Tribunal: TJMT
Processo: 1065385-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065385-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HILDETE CLARA DA SILVA - CPF: 078.439.681-72 (RECORRENTE), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (RECORRIDO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE APARELHO CELULAR. ROUBO. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELA SEGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BLOQUEIO DO IMEI. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária, fundamentada na ausência de comprovação do bloqueio do IMEI do aparelho celular roubado, conforme exigência contratual.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de seguro firmado entre as partes (ids. 338725443 e 338725867) prevê, de forma clara em sua cláusula 8.1, item 'h', a necessidade de apresentação de declaração de bloqueio do IMEI para a regulação do sinistro de roubo ou furto qualificado.

3. A exigência de declaração de bloqueio do IMEI não se revela abusiva. Trata-se de medida razoável e legítima, que visa a mitigar fraudes e impedir que o bem subtraído continue em circulação, em conformidade com o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, especialmente as securitárias.

4. A recorrente, embora tenha solicitado a inclusão do pedido de bloqueio no Boletim de Ocorrência (ID 338725876), não se desincumbiu de seu ônus de apresentar à seguradora a declaração de bloqueio do IMEI devidamente preenchida ou a comprovação de que o bloqueio foi efetivamente realizado. A simples solicitação à autoridade policial não se confunde com a comprovação da efetivação do bloqueio, sendo que a recorrente poderia ter diligenciado diretamente junto à sua operadora de telefonia para obter o referido comprovante ou preencher o formulário de declaração exigido, o que não o fez.

5. Por outro lado, a seguradora recorrida demonstrou ter agido com diligência, ao notificar a recorrente sobre a documentação pendente (ID 338725869) e, de forma contundente, ao comprovar, por meio de consulta a sistema oficial (ID 338725868), que, meses após o sinistro, o IMEI do aparelho continuava ativo e sem qualquer restrição de uso.

6. O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o cumprimento de todas as condições para o recebimento da indenização, cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a recorrente não demonstrou ter atendido à legítima exigência contratual, enquanto a parte recorrida provou fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

7. A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que a ausência de apresentação da documentação essencial, como a comprovação de bloqueio do IMEI, constitui causa legítima para a negativa de pagamento da indenização securitária, não configurando, por si só, dano moral:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FURTO DE CELULAR. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA SEGURADORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] A negativa de pagamento da indenização securitária é legítima, tendo em vista que a autora não apresentou a Declaração de Bloqueio de IMEI, documento essencial exigido pela seguradora para a regulação do sinistro, conforme previsão contratual e com base na boa-fé objetiva nas relações de consumo. [...] Não configurado ato ilícito por parte da seguradora, uma vez que esta agiu dentro dos limites contratuais ao solicitar os documentos adequados para a regulação do sinistro, inexistindo também comprovação de danos morais. (TJ-MG - Apelação Cível: 50062123320218130145, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 05/11/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2024)”.

8. Desse modo, a conduta da seguradora em negar a cobertura securitária não configurou ato ilícito, mas sim exercício regular de um direito, amparado pelo contrato e pela inércia da própria consumidora em cumprir com suas obrigações.

9. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais. O pleito de indenização por desvio produtivo do consumidor também não prospera, uma vez que o tempo despendido pela parte decorreu de sua própria falha em completar o procedimento administrativo exigido.

10. Nestes termos, a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo esta súmula de julgamento como acórdão, conforme autoriza o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

13. É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026